Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO. FÉRIAS. PERÍODO USUFRUÍDO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO SISTEMA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. ERRO DE FORMA. VÍCIO SANÁVEL. CONVALIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
1. Hipótese em que a apelante impugnou efetivamente os fundamentos da sentença recorrida, expondo inconformismo em relação à argumentação que indeferiu o reconhecimento do período de férias usufruídas como válida em razão de erro da apelante. Não se há falar de inépcia recursal ou violação de dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. “Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.” (Lei Federal 9.784/1999, art. 55, recepcionado pela Lei Distrital 2.834/2001). 2.1. “São convalidáveis os atos que tenham vício de competência e de forma, nesta incluindo-se os aspectos formais dos procedimentos administrativos.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 34. ed. São Paulo: Atlas | Grupo GEN, 2020. p. 173). 2.2. No caso, ausência de assinatura eletrônica da servidora e de sua Chefia imediata constitui vício de forma, sanável, tendo em vista que a convalidação deste ato administrativo não acarreta lesão ao interesse público e nem prejuízo a terceiros.
3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária, fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Por outro lado, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, referido dispositivo revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), pois não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (STF: RE 870947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017; STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
4. Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, provido.